Tribunal: STF
Processo: ARE 1305796
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 7ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 9, p. 9):
    “ADMINISTRATIVO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONSTANTE DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS, PORÉM PADRONIZADO PARA ENFERMIDADE DIVERSA DA QUE ACOMETE A PARTE AUTORA – USO OFF LABEL – MICOFENOLATO DE MOFETIL – POSICIONAMENTO DO STF E DO STJ – POSSIBILIDADE - INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS PARA HEPATITE AUTOIMUNE – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL EM RAZÃO DA NEGATIVA DE SEU FORNECIMENTO EM SEDE ADMINISTRATIVA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO CONSTANTE DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS – URSACOL – CONCESSÃO EXCEPCIONAL DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA – RESP 1657156/RJ (TEMA 106) – FÁRMACO CONTRAINDICADO EM DIRETRIZES INTERNACIONAIS PARA O TRATAMENTO DE RESGATE DA HEPATITE – IMPOSSIBILIDADE – VALIDADE DO PARECER DO NAT – RECURSOS DA UNIÃO FEDERAL, ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DA PARTE AUTORA CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; 30, VII; 37; 196; e 198 da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 13, p. 14):
    “Além da ausência de previsão legal para o fornecimento do medicamento postulado, não se pode deixar de reconhecer que a concessão de medicamentos fora dos critérios estabelecidos acarreta efeitos nefastos para os demais beneficiários coletivamente considerados. 
    Considerando apenas um único paciente, como é o caso em questão, não será possível argumentar pela falta ou insuficiência de recursos. Contudo, se analisarmos coletivamente a concessão judicial de um medicamento fora dos critérios previamente estabelecidos pelo administrador verifica -se a ocorrência de uma quebra da isonomia entre os beneficiários, criando injustiças ainda maiores. 
    Em primeiro, porque cria uma nova modalidade de beneficiários, qual seja, aqueles que possuem uma liminar, que tiveram melhor acesso ao Poder Judiciário e, com isso, terão tratamento preferencial. Em segundo, porque altera a distribuição de recursos, desvia o orçamento destinado a cobrir os tratamentos básicos para hipóteses não amparadas pelo administrador, sujeitando os menos favorecidos a um sistema ainda pior do que o já encontrado e, muitas vezes, injustamente combatido.”
    Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 13, p. 16):
    “No caso dos autos, não há provas cabais a respeito da condição de saúde da parte autora no presente momento, bem como da imprescindibilidade de fornecimento do medicamento postulado, bem assim sua adequação e necessidade única e exclusiva ao tratamento, limitando -se o pleito às justificativas econômicas para o deferimento do pedido.” 
    O órgão de admissibilidade das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 19).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, asseverou que (eDOC 9, p. 5-7):
    “No mérito, o Núcleo de Assessoria Técnica em Ações de Saúde – NAT apresentou parecer (EVENTO 12), informando que o medicamento MICOFENOLATO DE MOFETIL 500MG é disponibilizado pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, através do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), mas não possui indicação em bula para o tratamento do quadro clínico que acomete à autora, caracterizando-se como uso of label. 
    O quadro, portanto, é de uso of label para tratamento de doença que não apresenta substitutivo no âmbito do SUS. Neste espectro, importante destacar, também, que não se trata de intervenção direta do Judiciário para fornecimento de medicamento extraordinário, na medida em que o dito produto já consta das listas oficiais de dispensação gratuita. 
    A questão, portanto, se restringe à possibilidade de concessão da medicação para uso of label, considerando a ausência de outro substitutivo para o tratamento EFICAZ da doença no âmbito do SUS, e o fato de que, inobstante a ausência de indicação em bula, o próprio NAT reconhece que o produto seria indicado para a doença descrita para a parte autora. 
    (…)
    No caso, a Hepatite Autoimune possui tratamento pelo SUS, para o qual é recomendado o uso da AZATIOPRINA 50mg e a PREDNISONA 5mg, fármacos já utilizados pela autora, cuja eficácia não foi satisfatória. 
    Segundo o laudo médico anexado (anexo 4 do EVENTO 1), a eficácia do tratamento foi ruim, pois com o uso da AZATIOPRINA, a paciente desenvolveu hepatite medicamentosa. Por outro lado, não é possível aumentar a dose da PREDNISONA devido suas comorbidades (Diabetes e HAS). Ainda segundo o parecer da médica assistente, integrante do Hospital Federal dos Servidores do Estado, a ausência do tratamento ocasionará progressão da hepatopatia crônica, insuficiência hepática e complicações sistêmicas relacionadas. 
    Assim, conjugando o tema 106 do STJ com o julgamento do Recurso Extraordinário 657.718/MG pelo STF, e em que pese tratar-se de uso of label, afastado pelo STJ como regra no julgamento dos embargos do Recurso Especial 1.657.156/RJ que deu origem ao tema 106 e considerando a ineficácia do tratamento padrão fornecido pelo SUS para a hepatite autoimune, possível é a concessão do medicamento pretendido, pelo fato de já ser fornecido gratuitamente pelo SUS, ainda que para outras doenças que não a da autora - o que justificaria, inclusive, seu ingresso com ação no Judiciário para obtenção.”
    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO PODER PÚBLICO. LISTA DO SUS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF SOBRESTAMENTO. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. 1. O Tribunal de origem, com base na análise da perícia médica, entendeu por determinar o fornecimento de medicamento que não se encontra na lista de fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde SUS. 2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedentes. 3. A tese de que os medicamentos se caracterizariam como de alto custo não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo aduzida somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 935.824-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.8.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SUBSTITUIÇÃO POR FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 827.931-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.9.2014).
    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes a interferência do Poder Judiciário para que haja implementação de políticas públicas voltadas ao direito à saúde. Nesse sentido:
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REMANEJAMENTO DE VERBA PÚBLICA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NATAL PARA O FUNDO DE SAÚDE MUNICIPAL. ATENDIMENTO DE FINALIDADES ESPECÍFICAS. CONTROLE JURISDICIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 788.077-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.9.2018).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.8.2017. FORNECIMENTO DE ALIMENTO ESPECIAL A CRIANÇA PORTADORA DE ALERGIA ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DO ALIMENTO PLEITEADO. INEXISTÊNCIA NA LISTA DO SUS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. 2. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes. 3. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou a Turma Recursal de origem, quanto à necessidade de fornecimento do alimento especial pleiteado, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o disposto no art. 85, § 11, CPC, porquanto não houve fixação de verba honorária nas instâncias de origem.” (ARE 1.049.831-AgR, de minha Relatoria, Segunda Turma, DJe 8.11.2017).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente